Tribunal: STJ
Processo: 5006014-87.2024.8.13.0016
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2249175 - MG(2025/0487239-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: RAIMUNDO DONIZETTI SILVERIO
ADVOGADO
: REGIANE ELIAS DE MIRANDA - MG115521
RECORRIDO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADO
: FELIPE BARRETO TOLENTINO - MG142706
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO.
CONTRATAÇÃO
DE
CARTÃO
DE
CRÉDITO
CONSIGNADO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de Minas
Gerais que não conheceu de apelação cível, em ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com obrigação de fazer, repetição de
indébito e indenização por danos morais, proposta em razão de descontos
mensais indevidos no benefício previdenciário do autor, referentes à "Reserva
de Margem Consignada" vinculada a cartão de crédito não solicitado.
2. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos,
considerando a contratação válida e comprovada por contrato assinado e
transferência de valores, extinguindo o processo com resolução de mérito e
condenando o autor ao pagamento de custas e honorários, com suspensão pela
gratuidade de justiça.
3. O acórdão recorrido não conheceu da apelação por entender que a tese de
vício de consentimento foi apresentada apenas em grau recursal, configurando
inovação recursal vedada pelo
do CPC, e majorou os honorários
art. 1.014
recursais. Embargos de declaração foram rejeitados por ausência de omissão
ou contradição.
4. A questão em discussão consiste em determinar se o recurso de apelação
pode ser conhecido, à luz da vedação à inovação recursal, considerando que a
tese de vício de consentimento foi apresentada apenas em grau recursal, sem
ter sido suscitada na instância de origem.
5. Outra questão em discussão é saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por ausência de enfrentamento de argumentos apresentados nos
embargos de declaração, especialmente quanto à aplicabilidade do Código de
Defesa do Consumidor e à natureza de ordem pública do vício de
consentimento.
6. O
do CPC proíbe a inovação recursal, salvo se demonstrada a
art. 1.014
existência de fato superveniente ou motivo de força maior, o que não ocorreu
no caso concreto.
7. A tese de vício de consentimento não foi oportunamente suscitada na
petição inicial ou em outras manifestações nos autos, configurando inovação
recursal vedada pelo ordenamento jurídico.
8. Permitir a análise de tese inédita em instância revisora implicaria violação
aos princípios do contraditório e da ampla defesa, além de supressão de
instância, em prejuízo ao devido processo legal.
Documento eletrônico VDA54866113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:34:35
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: d1b3976f-d7a9-4e65-a4c3-a03e0add3476

9. Não se exige do órgão julgador que refute minuciosamente todos os
argumentos formulados pelas partes, sendo suficiente a fundamentação que
afaste as teses apresentadas.
10. Não se vislumbra a existência de vícios nos arts. 1.022, II e 1.025 do CPC,
pois o acórdão recorrido foi devidamente fundamentado e enfrentou as
questões essenciais ao julgamento da causa.
11. A jurisprudência do STJ reconhece que a inovação recursal obsta o
conhecimento do recurso, conforme precedentes citados.
12. Recurso especial conhecido e desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54866113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:34:35
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: d1b3976f-d7a9-4e65-a4c3-a03e0add3476

RECURSO ESPECIAL No 2249175 - MG(2025/0487239-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: RAIMUNDO DONIZETTI SILVERIO
ADVOGADO
: REGIANE ELIAS DE MIRANDA - MG115521
RECORRIDO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADO
: FELIPE BARRETO TOLENTINO - MG142706
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO.
CONTRATAÇÃO
DE
CARTÃO
DE
CRÉDITO
CONSIGNADO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de Minas
Gerais que não conheceu de apelação cível, em ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com obrigação de fazer, repetição de
indébito e indenização por danos morais, proposta em razão de descontos
mensais indevidos no benefício previdenciário do autor, referentes à "Reserva
de Margem Consignada" vinculada a cartão de crédito não solicitado.
2. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos,
considerando a contratação válida e comprovada por contrato assinado e
transferência de valores, extinguindo o processo com resolução de mérito e
condenando o autor ao pagamento de custas e honorários, com suspensão pela
gratuidade de justiça.
3. O acórdão recorrido não conheceu da apelação por entender que a tese de
vício de consentimento foi apresentada apenas em grau recursal, configurando
inovação recursal vedada pelo
do CPC, e majorou os honorários
art. 1.014
recursais. Embargos de declaração foram rejeitados por ausência de omissão
ou contradição.
4. A questão em discussão consiste em determinar se o recurso de apelação
pode ser conhecido, à luz da vedação à inovação recursal, considerando que a
tese de vício de consentimento foi apresentada apenas em grau recursal, sem
ter sido suscitada na instância de origem.
Documento eletrônico VDA54611860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:48:50
Código de Controle do Documento: b70246f7-8490-4c22-a193-e291acc5995d

5. Outra questão em discussão é saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por ausência de enfrentamento de argumentos apresentados nos
embargos de declaração, especialmente quanto à aplicabilidade do Código de
Defesa do Consumidor e à natureza de ordem pública do vício de
consentimento.
6. O
do CPC proíbe a inovação recursal, salvo se demonstrada a
art. 1.014
existência de fato superveniente ou motivo de força maior, o que não ocorreu
no caso concreto.
7. A tese de vício de consentimento não foi oportunamente suscitada na
petição inicial ou em outras manifestações nos autos, configurando inovação
recursal vedada pelo ordenamento jurídico.
8. Permitir a análise de tese inédita em instância revisora implicaria violação
aos princípios do contraditório e da ampla defesa, além de supressão de
instância, em prejuízo ao devido processo legal.
9. Não se exige do órgão julgador que refute minuciosamente todos os
argumentos formulados pelas partes, sendo suficiente a fundamentação que
afaste as teses apresentadas.
10. Não se vislumbra a existência de vícios nos arts. 1.022, II e 1.025 do CPC,
pois o acórdão recorrido foi devidamente fundamentado e enfrentou as
questões essenciais ao julgamento da causa.
11. A jurisprudência do STJ reconhece que a inovação recursal obsta o
conhecimento do recurso, conforme precedentes citados.
12. Recurso especial conhecido e desprovido.
RELATÓRIO

Trata-se de recurso especial de RAIMUNDO DONIZETTI SILVERIO, interposto
com fulcro na alínea "a" do permissivo constitucional, contra decisão do eg. Tribunal de Justiça
do Estado de Minas Gerais, prolatada em acórdão com a seguinte ementa (e-STJ, fls. 372-383):
"EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
C/C
INOVAÇÃO RECURSAL. TESE NÃO SUSCITADA NA INSTÂNCIA
INFERIOR. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA
AMPLA DEFESA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM
EXAME Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou
improcedentes os pedidos de inexistência de débito e de indenização por
danos morais relacionados à contratação de cartão de crédito consignado
com descontos em benefício previdenciário. A sentença extinguiu o processo
com resolução de mérito, condenando o autor ao pagamento de custas e
Documento eletrônico VDA54611860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:48:50
Código de Controle do Documento: b70246f7-8490-4c22-a193-e291acc5995d

honorários, cuja exigibilidade foi suspensa pela gratuidade de justiça. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar
se o recurso de apelação pode ser conhecido, à luz da vedação à inovação
recursal, considerando que a tese de vício de consentimento, apresentada
apenas em grau recursal, não foi objeto de discussão na instância de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR O
do CPC proíbe a inovação recursal,
art. 1.014
salvo se demonstrada a existência de fato superveniente ou motivo de força
maior, o que não ocorreu no presente caso. A tese de vício de consentimento,
arguida pelo apelante em sede recursal, não foi oportunamente suscitada na
petição inicial nem em outras manifestações nos autos, configurando
inovação vedada pelo ordenamento jurídico. Permitir a análise de tese
inédita em instância revisora implicaria violação aos princípios do
contraditório e da ampla defesa, além de supressão de instância, em prejuízo
ao devido processo legal. A jurisprudência deste Tribunal reconhece que a
inovação recursal obsta o conhecimento do recurso, conforme se depreende
dos precedentes citados. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: É vedada a inovação recursal, caracterizada pela
apresentação de tese inédita em sede de apelação, sem que tenha sido
previamente suscitada na instância inferior, salvo motivo de força maior ou
fato superveniente, nos termos do
do CPC. A análise de matéria
art. 1.014
nova em grau recursal viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e
do devido processo legal, além de configurar supressão de instância."

Os embargos de declaração opostos pela ora recorrente (e-STJ, fls. 386-392) foram
rejeitados (e-STJ, fls. 403-410).
Em seu recurso especial (e-STJ, fls. 436-444), além de dissídio jurisprudencial, o
recorrente alega violação dos seguintes dispositivos de lei federal:
i) arts. 2, 3 §2, 6 III-IV e 29 da
arts. 141, 492 e 1.013 §1 do Código
Lei 8.078/1990;
de Processo Civil, pois teria havido indevido não conhecimento da apelação por suposta
inovação, apesar de se tratar de relação de consumo e de matéria de ordem pública, em que a
qualificação jurídica dos fatos (vício de consentimento) seria possível e o tribunal deveria
apreciar todas as questões discutidas no processo (fls. 438-442).
(ii)
I-II do Código de Processo Civil, pois os embargos de declaração
art. 1.022
teriam sido rejeitados sem enfrentamento da omissão apontada quanto à aplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor e à natureza de ordem pública do vício de consentimento, o
que seria essencial para afastar a inovação recursal suscitada (fls. 442-443).
(iii)
do Código de Processo Civil, pois, ainda que os embargos de
art. 1.025
declaração tivessem sido rejeitados, o prequestionamento ficto teria se configurado, uma vez que
os pontos federais suscitados teriam sido levados ao conhecimento do tribunal e haveria omissão
reconhecível pelo tribunal superior (fls. 442-443).
Contrarrazões ofertadas (e-STJ fls. 448-454).
Em juízo prévio de admissibilidade, o eg. TJMG admitiu o apelo nobre.
Este é o Relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, o autor alegou ter sofrido negativação indevida
do CPF e descontos mensais, por anos, em seu benefício previdenciário, referentes à “Reserva de
Margem Consignada” (RMC) vinculada a cartão de crédito não solicitado, sustentando
Documento eletrônico VDA54611860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:48:50
Código de Controle do Documento: b70246f7-8490-4c22-a193-e291acc5995d

inexistência de contratação e cobrança abusiva. Propôs ação declaratória de inexigibilidade de
débito
obrigação de fazer, repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais,
c/c
com tutela de urgência para retirada do nome dos cadastros restritivos, invocando relação de
consumo, inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14,
o,
art. 6
VIII,
parágrafo único,
e
-C do CDC), além de pedidos acessórios.
art. 39, art. 42,
art. 46 art. 54
A sentença julgou improcedentes os pedidos, afirmando que o réu juntou contrato
devidamente assinado e comprovou transferência dos valores em 2018 (R$ 1.787,00) em
modalidade de cartão de crédito consignado; concluiu que a contratação seria legal, que o autor
teria utilizado o crédito e que apenas pagava o mínimo da fatura, inexistindo irregularidade a
justificar declaração de inexistência de débito, repetição de indébito ou danos morais,
extinguindo o processo com resolução de mérito (art. 487, I, do CPC) e condenando o autor ao
pagamento de custas e de honorários, sob suspensão pela gratuidade (e-STJ, fls. 320-323).
No acórdão, a 15a Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais não
conheceu da apelação, por inovação recursal, ao entender que a tese de vício de consentimento
fora apresentada apenas em grau recursal, sem ter sido suscitada oportunamente na origem, em
afronta ao contraditório e à ampla defesa, à luz do
do CPC, registrando a tese de
art. 1.014
vedação à inovação recursal e majorando honorários recursais; os embargos de declaração foram
rejeitados, por ausência de omissão ou contradição, com referência aos arts. 1.022, 489 e 1.025
do CPC (e-STJ, fls. 372-379; 403-410).
A irresignação não merece prosperar.
De início, examino a alegada violação aos Arts. 1.022, II e 1.025 do CPC. Sustenta-
se que o acórdão recorrido teria sido genérico e omisso, não enfrentando todos os argumentos
apresentados nos embargos de declaração. A respeito da alegação de inadequação da tutela
jurisdicional, deve-se enfatizar que não se exige do órgão julgador que refute minuciosamente os
argumentos formulados pelas partes. O dever de fundamentação se esgota na indicação do
direito que entende cabível para solucionar a controvérsia posta no caso concreto, sendo
adequada a motivação que, por si só, é suficiente para afastar as teses formuladas.
Apenas as omissões acerca de questões relevantes ao julgamento da causa, as quais,
se acolhidas, poderiam alterar o resultado do julgamento, ensejam o provimento do recurso
especial por omissão (v.g. AgInt no
Rel. Ministro LUIS FELIPE
REsp 1685946/MT,
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
08/11/2018,
13/11/2018; REsp 1.657.996/RN,
Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
27/6/2017,
30/6/2017;
e AgRg no
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado
REsp 1.157.099/SP,
em
DJe
.
11/3/2014,
19/3/2014)
Outrossim, impende ressaltar que, "se os fundamentos do acórdão recorrido não se
mostram suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam.
Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da
"(AgRg no Ag
Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, DJ de
.
parte
56.745/SP,
12/12/1994)
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
Rel. Ministro JOÃO
REsp 209.345/SC,
OTÁVIO DE NORONHA, DJ de
Rel. Ministro JOSÉ
16/5/2005; REsp 685.168/RS,
DELGADO, DJ de 2/5/2005.
Documento eletrônico VDA54611860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:48:50
Código de Controle do Documento: b70246f7-8490-4c22-a193-e291acc5995d

Desse modo, não se vislumbra a existência de nenhum dos vícios dos arts. Art. 1.022,
II e 1025 do CPC.

Em sequência, entendo que o recorrente não logrou demonstrar nenhuma violação
das normas dos arts. 2, 3 §2, 6 III-IV e 29 da
nem tampouco dos arts. 141, 492 e
Lei 8.078/1990,
1.013 §1 do Código de Processo Civil.
Com efeito, o Acórdão do Tribunal de origem foi proferido de forma exaustivamente
fundamentada e concluiu pelo não conhecimento do Recurso de Apelação então interposto,
acolhendo a tese da inovação recursal como óbice ao conhecimento da irresignação, conforme
trechos a seguir destacados e transcritos (e-STJ, fls. 375-378):

“Antes de analisarmos o mérito recursal, tenho por bem trazer aos eminentes
pares a preliminar de não conhecimento do apelo, a ser suscitada ex officio.
Como se sabe, salvo por motivo de força maior, as questões não abordadas
pelas partes na primeira instância, seja no pedido inicial ou na defesa, não
podem ser debatidas em sede de recurso, conforme disposto no
do
art. 1.014
Código de Processo Civil:

"Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior
poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de
fazê-lo por motivo de força maior".

(...)No caso dos autos, observa-se de petição inicial que o autor nega a
existência do negócio jurídico, afirmando que “não solicitou e nem assinou
qualquer documento com esta intuição” e que “a conduta negligente e
irresponsável do banco-réu, sem dúvida causou danos à imagem, à honra e
ao bom nome do Requerente, que permaneceu por anos pagando,
FORÇADAMENTE por algo que jamais contratou!”. (ordem 1). Já nas
razões de apelo, o autor afirma que “o não esclarecimento enseja vício
insanável das cláusulas que não obedecem às regras legais de dever de
informação, podendo ser revistas”, passando a requerer “que o contrato seja
anulado por conta do vício de consentimento” (ordem 36). Conforme se
observa, a tese de existência de erro substancial na contratação de cartão de
crédito consignado (RMC) não foi oportunamente suscitada pelo autor, pelo
contrário, mesmo após a apresentação do contrato pela instituição
financeira, reafirmou, em sede de impugnação, que “permaneceu por anos
pagando, FORÇADAMENTE por algo que jamais contratou”, requerendo “a
declaração de ofício a
do contrato ilegal” (ordem
inexistência/inexigibilidade
29). Assim, configurada a inclusão no recurso de questão não apresentada no
momento oportuno, impõe-se o reconhecimento da inovação recursal, a
impedir a cognição da matéria suscitada nesta Instância revisora, sob pena
de se afrontar os princípios do contraditório e da ampla defesa.(...) Tem-se,
portanto, que a abordagem de tese pela primeira vez, nesta Instância,
configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio,
cerceando o direito de defesa da parte contrária. Diante disso, em preliminar
de inovação recursal suscitada de ofício, não conheço do recurso.”

No mesmo sentido do Acórdão proferido pelo Tribunal de origem vem se
consolidando a jurisprudência desta Corte Superior acerca do tema da inovação recursal. Confira-
se:
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
AFASTADA.
FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
PERÍCIA CONJUGADA COM PROVAS. LIVRE CONVENCIMENTO
MOTIVADO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO INAPLICÁVEL
Documento eletrônico VDA54611860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:48:50
Código de Controle do Documento: b70246f7-8490-4c22-a193-e291acc5995d

À CONTRATANTE. RESTITUIÇÃO MANTIDA. RECURSO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. Não se verifica violação dos arts. 1.022 e 489 do Código de Processo
Civil, pois o Tribunal de origem enfrentou as questões essenciais, sanou
omissão apenas para fixar os juros moratórios desde a citação e rechaçou,
por
, a tentativa posterior de rediscutir ônus sucumbenciais
inovação recursal
em segundos embargos de declaração.
2. Cerceamento de defesa não configurado, uma vez que a perícia, conjugada
com as demais provas, foi considerada técnica e suficiente, e eventual
questionamento quanto à imparcialidade do perito não foi arguido
oportunamente, a teor do que dispõe o
do Código de Processo Civil,
art. 473
aplicando-se o livre convencimento motivado previsto no
do mesmo
art. 371
diploma.
3. Exceção do contrato não cumprido afastada, porque ficou caracterizado o
inadimplemento da fornecedora diante de vícios nas embalagens, não
havendo prova de obstáculo imputável à contratante, conforme regra do
do Código Civil.
art. 476
4. Recurso especial a que se nega provimento”.
(REsp 2209321 MG; Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI;
QUARTA TURMA; Data do Julgamento: 16/12/2025
Data da
: DJEN
Publicação/Fonte
19/12/2025)

“DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
DE
EXTINÇÃO
DE
CONDOMÍNIO E AÇÃO DE FIXAÇÃO DE ALUGUÉIS. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO. SÚMULA N. 283/STF.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356/STF.
. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA
INOVAÇÃO RECURSAL
DATA DE VENCIMENTO DE CADA PARCELA. SÚMULA N. 83/STJ.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.

EMBARGOS
DE

SÚMULA
N.
7/STJ.
DECLARAÇÃO. MULTA. AFASTAMENTO.
RECURSO
SÚMULA N. 98/STJ.
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão proferido em apelação cível.
II. Razões de decidir 2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando
a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões
suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese,
poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. Ausente impugnação de fundamento do acórdão recorrido, o recurso não
pode ser conhecido, a teor da Súmula n. 283/STF.
4. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento.
Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
5. A questão alegada apenas nas razões da apelação configura inovação
,
não merecendo conhecimento" (AgInt nos EDcl no recursal
relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
AREsp n. 2.243.223/PR,
TURMA, julgado em
DJe de
.
14/8/2023,
17/8/2023)
6. "Os juros de mora, em caso de cobrança de dívida positiva e líquida com
previsão de termo, incidem a partir do seu vencimento" (AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
REsp n. 1.837.654/RS,
Turma, julgado em
DJe de
7. O recurso especial não
29/4/2024,
2/5/2024)
comporta exame de questões que impliquem revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
8. A oposição de embargos de declaração com nítido propósito de
prequestionamento não possui caráter protelatório, não justificando a
aplicação da multa prevista no
§ 2o, do
conforme
art. 1.026,
CPC/2015,
estabelece a Súmula n. 98 do STJ.
III. Dispositivo 9. Recurso especial conhecido em parte e parcialmente
provido, apenas para afastar a multa do
§2o, do CPC”.
art. 1.026,
Documento eletrônico VDA54611860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:48:50
Código de Controle do Documento: b70246f7-8490-4c22-a193-e291acc5995d

(REsp 2210179 / MG; Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA -
QUARTA TURMA; Data do Julgamento: 16/12/2025
Data da
: DJEN
Publicação/Fonte
19/12/2025)

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO
ADVOGADO. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem não incorreu em negativa de prestação jurisdicional,
pois enfrentou a questão devolvida pelo Superior Tribunal de Justiça, ainda
que tenha considerado a tese como
, apresentando
inovação recursal
fundamentação suficiente para não adentrar no mérito.
2. Não houve violação à coisa julgada, pois a decisão interlocutória que
acolheu a exceção de incompetência, ao afastar a aplicação do Código de
Defesa do Consumidor para definir o foro competente, não formou coisa
julgada material sobre a natureza da relação jurídica de fundo.
3. A análise do mérito da responsabilidade civil do advogado, com base na
teoria da perda de uma chance, foi realizada pelas instâncias ordinárias, que
concluíram que a negligência do advogado foi determinante para o prejuízo
sofrido pelos clientes. A pretensão de reavaliar os fatos e provas esbarra no
óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Resultado do Julgamento: Recurso especial parcialmente conhecido e, na
parte conhecida, não provido”.
(REsp 2091703 / MG; Relator Ministro RAUL ARAÚJO
- QUARTA TURMA Data do Julgamento: 16/12/2025
Data da
: DJEN
Publicação/Fonte
19/12/2025)

Ante todo o exposto, à evidência de que o Acórdão do Tribunal de origem está em
plena sintonia com o entendimento da jurisprudência consolidada desta Corte Superior, conheço
do Recurso Especial para negar-lhe provimento.
Honorários advocatícios recursais majorados no percentual de 2% sobre o montante
fixado nas instâncias ordinárias, respeitada gratuidade judiciária deferida.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54611860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:48:50
Código de Controle do Documento: b70246f7-8490-4c22-a193-e291acc5995d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.249.175 / MG
Número Registro: 2025/0487239-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000244689220004 50060148720248130016
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RAIMUNDO DONIZETTI SILVERIO
ADVOGADO
: REGIANE ELIAS DE MIRANDA - MG115521
RECORRIDO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADO
: FELIPE BARRETO TOLENTINO - MG142706
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INCLUSÃO INDEVIDA EM
CADASTRO DE INADIMPLENTES
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
03/03/2026
09/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54846420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:07:29
Código de Controle do Documento: 9de6e693-cbba-4c9e-a56f-8e79bb82c797

Documento eletrônico VDA54846420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:07:29
Código de Controle do Documento: 9de6e693-cbba-4c9e-a56f-8e79bb82c797